Tribunal: CARF
Processo: 13116.721841/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721841/2014-11
ACÓRDÃO
9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
J. CESAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando inexiste similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados. O cotejo
jurisprudencial para aferição de divergência interpretativa exige conjuntos
probatórios com idênticas características, sob pena de comparação de
situações díspares.
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA.
A admissibilidade do Recurso Especial exige o prequestionamento da
matéria objeto da divergência, ou seja, que o tema controvertido tenha
sido efetivamente debatido e decidido pelo acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (fls. 1455/1497) em face do Acórdão no 1301-006.740 (fls. 1439/1453), via do
qual se decidiu, por unanimidade de votos, (i) rejeitar a preliminar de nulidade; e, (ii) quanto ao
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (ii.1) excluir da receita bruta as
devoluções de venda correspondentes às Notas Fiscais apresentadas pelos Recorrentes com o
CFOP 1202 que sejam relativas às operações dos anos-calendário de 2011 e 2012 incluídas na
receita bruta pela Fiscalização, (ii.2) cancelar o agravamento de multa e (ii.3) excluir a
responsabilidade tributária do sócio-administrador Júlio Cesar de Oliveira.
2.O litígio versa sobre lançamentos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2011 e
2012, decorrentes do arbitramento do lucro da empresa, em razão da não apresentação dos Livros
obrigatórios para os anos fiscalizados. A autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro com
base na receita bruta conhecida, que foi apurada através das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
(obtidas via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED-NF-e) e dos Livros de Apuração do ICMS
apresentados pelo próprio contribuinte. Foi aplicado o percentual de 9,6% sobre essa receita
bruta para determinação do lucro arbitrado, conforme previsto na legislação.
3.Cabe ressaltar que a multa de ofício aplicada foi agravada, passando de 75% para
112,5%, em função do não atendimento às intimações fiscais, nos termos do artigo 44, § 2o da Lei
no 9.430, de 1996. Adicionalmente, o sócio-administrador Júlio César de Oliveira foi
responsabilizado solidariamente pelos créditos tributários lançados, com fundamento no artigo
135, inciso III do Código Tributário Nacional, caracterizando infração à lei a não apresentação dos
livros e documentos fiscais obrigatórios.
4.Vale mencionar que os valores de IRPJ e CSLL já declarados e recolhidos pelo
contribuinte antes do início do procedimento fiscal foram considerados nos lançamentos de ofício,
reduzindo o valor final cobrado. Além disso, não houve lançamento de PIS e COFINS, uma vez que
as mercadorias comercializadas pela empresa (insumos agrícolas) possuem alíquota zero para
essas contribuições, conforme estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004.
5.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedentes as impugnações interpostas pelo sujeito passivo e pelo responsável tributário,
mantendo em parte o crédito tributário em litígio, preservando o rol de responsáveis pelo seu
pagamento apontado pela Fiscalização e indeferindo a produção de prova pericial.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
3
6.A exoneração parcial do crédito tributário pela decisão de piso decorreu do
reconhecimento de erro na apuração da receita bruta, especificamente em relação às notas fiscais
com Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 5117 (venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura), uma vez que, mantendo-se
na composição da receita bruta as notas fiscais com CFOP 5922 (lançamento efetuado a título de
simples faturamento decorrente de venda para entrega futura), o procedimento fiscal acabou por
tributar duas vezes a mesma venda, a primeira, quando se tributou o faturamento (NF CFOP 5922)
e a segunda, no momento da efetiva saída da mercadoria (NF CFOP 5117).
7.O aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. REVISÃO DO LANÇAMENTO FEITO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
É dever da autoridade administrativa revisar o lançamento efetuado pelo contribuinte, inclusive
modificando o regime de tributação do lucro presumido para o lucro arbitrado, quando
presentes os pressupostos legais.
LUCRO ARBITRADO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O lucro arbitrado deve ser apurado pelo regime de competência, sendo indiferente o efetivo
ingresso dos valores para a tributação.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Da base de cálculo do IRPJ apurado pelo lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta,
devem ser excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
não cumulativos.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Aplicação da Súmula Carf no 96. Impossibilidade de exigência da mesma multa em caso de não
apresentação de extratos bancários. Ausência de prejuízo à atividade de fiscalização. Falta de
preenchimento dos pressupostos legais do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DOS REQUISITOS.
A responsabilização tributária com base no art. 135, III, do CTN exige a prova de atos específicos
além daqueles que são premissa da própria autuação relativa à falta de recolhimento do tributo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE PROVA DO CONTRIBUINTE.
É incabível a prova pericial quando os quesitos apresentados são desnecessários ao julgamento
do feito, uma vez que os elementos já estão nos autos, ou quando se tratar de fatos que
constituem ônus de prova do próprio contribuinte, que deve trazer os elementos necessários a
demonstrar as suas alegações.
8.Cientificada da decisão, a PGFN interpôs Recurso Especial às fls. fls. 1455/1497,
em relação às matérias “(1) se notas fiscais são prova suficiente da devolução de vendas”
(paradigma 1402-005.608) e “(2) quanto à multa agravada” (paradigmas 9101-001.487 e 9101-
002.997), parcialmente admitido nos termos do despacho de fls. 1501/1513 apenas em relação à
primeira.
9.Sem contrarrazões, subiram os autos para julgamento.
10.É o relatório.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
4

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
11.O Recurso Especial fazendário é tempestivo, conforme já atestado pelo
despacho de admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “se as notas fiscais são
prova suficiente da devolução de vendas”, em face do Acórdão paradigma 1402-005.608).
12.Como é cediço, constituem requisitos do acesso à instância especial o
prequestionamento e a divergência jurisprudencial. Enquanto o primeiro traduz-se na necessidade
de a matéria ter sido enfrentada pela decisão recorrida, a divergência impõe a existência de
decisão paradigma que tenha atribuído interpretação distinta à legislação tributária.
13.Na matéria admitida, o despacho de admissibilidade entendeu que a dissidência
estaria configurada nos seguintes termos:
(1) se notas fiscais são prova suficiente da devolução de vendas
O recurso especial reproduz trechos do acórdão recorrido e do paradigma n°
1402-005.608, propondo divergência nos seguintes termos:
"Em todos os acórdãos confrontados foi discutida situação na qual a
contribuinte, não obstante expressamente intimada para tanto, não
apresentou ao Auditor-Fiscal sua escrituração contábil, o que impôs a
apuração do IRPJ pelo regime do lucro arbitrado. Não suficiente, as
interessadas, alegaram em sua defesa, que a apuração estaria equivocada,
pois incluiu devolução de vendas na receita bruta. Visando comprovar suas
alegações, as contribuintes apresentaram como provas notas fiscais
relativas às vendas canceladas.
Todavia, embora debruçados sobre situações com contornos fáticos
similares, os órgãos julgadores adotaram interpretação distinta da norma
jurídica.
O acórdão recorrido considerou as notas fiscais como provas suficientes e,
assim, determinou que descontadas da receita bruta as devoluções de
venda correspondentes às Notas Fiscais apresentadas.
(...)
O acórdão paradigma considerou que não basta a apresentação das notas
fiscais de saída e de entrada no estabelecimento da contribuinte para
comprovar o cancelamento/devolução de vendas efetuadas. Mostra-se
necessário, além das mencionadas notas fiscais de saída e entrada, que a
contribuinte demonstre: passagens em postos fiscais ou apresentar
conhecimentos de frete; lançamentos no livro fiscal próprio e a inexistência
de desconto em bancos ou recebimento de duplicatas referentes a vendas
canceladas, bem como a existência de registro nos controles de estoque da
reintegração dos produtos devolvidos. Ou seja, o paradigma exige um
conjunto probatório mais robusto do que a decisão recorrida.
Nesses termos, resta comprovado o dissídio jurisprudencial a respeito do
disposto no art. 16, do Decreto n. 70.235/72; art. 373, do Código de
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
5
Processo Civil (CPC); art. 16 da Lei n° 9.249/95; art. 27 da Lei n° 9.430/96;
artigos 279 e 280 do Decreto n° 3.000, de 1999."
Confrontadas as decisões, confirma-se o dissídio.
Tanto no presente caso como no paradigma trata-se de lançamento de oficio pelo
lucro arbitrado, com base em percentual da receita bruta conhecida.
O acórdão recorrido relata que a defesa apresentou planilha e notas fiscais,
"relacionando os documentos de devolução com os de venda". Reproduz, a título de
exemplo, imagem de nota fiscal de devolução, a qual referencia a nota fiscal de venda
correspondente. A decisão conclui que devem ser "descontadas da receita bruta as
devoluções de venda correspondentes às Notas Fiscais apresentadas (..), que sejam
relativas às operações (..) incluídas na receita bruta pela Fiscalização". Transcreve-se o
suficiente (grifos e destaques originais):
"(...) trata-se de exigência de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário de 2011 e
2012, decorrentes de arbitramento do lucro tributável realizado pela
fiscalização com base na receita bruta de revenda de mercadorias.
(...)Os Recorrentes alegam, ainda, que a apuração estaria equivocada, pois
foram consideradas operações de saída que não representariam venda.
Assim, deveriam ter sido excluídas da receita bruta tomada pela
Fiscalização:
(...)
(ii) NFs com CFOP 1202 ("Devolução de Venda de Mercadoria"), pois se trata
de devolução de vendas, não incluídos na receita bruta;
(...)
No caso das operações referentes ao CFOP 1202 ("Devolução de Venda de
Mercadoria"), os Recorrentes alegam que os valores correspondentes
deveriam ser deduzidos da receita bruta, pois se tratam de vendas
canceladas. Foi apresentada, em planilha (fls. 618/619), um montante de
operações com devolução de vendas de R$ 282.889,24 nos anos-calendário
de 2011 e 2012.
Também foram apresentadas Notas Fiscais (fls. 620/762), relacionando os
documentos de devolução com os de venda. Veja-se o exemplo da NF 2180
(fls. 620), emitida em função da devolução parcial da venda documentada
por meio da NF 1968 (fls. 621), ambas de janeiro/2011:

Segundo o art. 16 da Lei n° 9.249/95, o lucro arbitrado é determinado pela
aplicação, sobre a receita bruta, quando esta for conhecida, dos percentuais
de presunção de receita, acrescidos de 20%. Já o art. 27 da Lei n° 9.430/96,
na redação anterior à edição da Lei n° 12.973/14 — vigente à época dos
fatos — prescreve a seguinte apuração para o lucro arbitrado:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma
das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art.
16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
6
bruta definida pela art. 31 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
auferida no período de apuração de que trata o art. 1° desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela inciso anterior
e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo
período.
Portanto, a lei faz referência expressa à receita bruta definida pelo art. 31 da
Lei n° 8.981/95, que estabelecia o seguinte antes da sua revogação pela Lei
n° 12.973/14:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
não-cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário.
Deste modo, entendo que os Recorrentes têm razão ao sustentar a dedução
das vendas canceladas, já que a sua exclusão da receita bruta é
expressamente determinada pela legislação, cenário que, inclusive,
manteve-se com a edição da Lei n° 12.973/14. (...)
(...)Sendo assim, concluo pela procedência parcial das razões recursais, para
que sejam descontadas da receita bruta as devoluções de venda
correspondentes às Notas Fiscais apresentadas pelos Recorrentes (fls.
620/762), que sejam relativas às operações dos anos-calendário de 2011 e
2012 incluídas na receita bruta pela Fiscalização."
O paradigma n° 1402-005.608 firma que as notas fiscais de entrada e saída não
são, por si sós, hábeis a comprovar a alegada devolução de vendas, porque são "de
emissão da própria pessoa jurídica" e porque "em tais documentos inexiste qualquer
registro feito pelos clientes, do fato alegado". Manifesta que além das notas fiscais de
saída e entrada, o contribuinte deveria: "demonstrar passagens em postos fiscais ou
apresentar conhecimentos de frete; demonstrar os lançamentos no livro fiscal próprio e a
inexistência de desconto em bancos ou recebimento de duplicatas referentes a vendas
canceladas, bem como demonstrar a existência de registro nos controles de estoque da
reintegração dos produtos devolvidos". Registra que durante a auditoria a fiscalização já
havia sinalizado à empresa "a documentação mínima a comprovar as notas fiscais de
vendas eventualmente canceladas". Confira-se (grifo e destaque originais):
"(...) quando conhecida a receita auferida, impõe-se a sua utilização na
determinação do lucro arbitrado, mediante a aplicação de percentual
específico, apurado de acordo com a atividade desenvolvida, acrescido de
vinte por cento, conforme determina o art. 532 do mesmo Regulamento.
E, na hipótese de omissão de receita, não se olvida que o montante assim
apurado caracteriza-se como receita conhecida, devendo ser computado na
determinação do lucro arbitrado, base de cálculo do imposto devido e do
adicional, no período de apuração correspondente, consoante disciplina o
art. 537 do RIR/99.
No presente caso, a receita auferida restou devidamente comprovada por
meio das provas coletadas no procedimento de auditoria, obtidas: a)
mediante Convênio com a Fazenda Estadual (receitas de vendas/serviços
extraídas das declarações apresentadas pela própria contribuinte à
fiscalização do Estado de São Paulo); b) pelas cópias das notas fiscais
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
7
fornecidas pela própria pessoa jurídica ao Auditor Fiscal (por amostragem);
e c) pelas informações das vendas/serviços efetuados, trazidas aos autos
pelos clientes da fiscalizada (em atendimento às diligências fiscais).
Diante das provas coletadas, constatou o Fisco rendimentos auferidos, os
quais deixaram de ser oferecidos à tributação e informados pela
contribuinte nas declarações regularmente instituídas pela Secretaria da
Receita Federal (DIPJ, DCTF e Dacon), configurando a omissão de receita,
inexistindo, na hipótese, a figura da presunção.
Sobre a pretensão da impugnante em ver afastada da receita omitida as
vendas que alega terem sido canceladas, constantes das notas fiscais de
saída e de entrada apresentadas às fls. 806/1145, impõe-se esclarecer que,
tais documentos, por si sós, não se mostram hábeis à comprovação
pretendida, por serem de emissão da própria pessoa jurídica.
Para comprovar o cancelamento/devolução de vendas efetuadas não basta
a apresentação das notas fiscais de saída e de entrada no estabelecimento
da interessada, mormente quando em tais documentos inexiste qualquer
registro feito pelos clientes, do fato alegado.
Nesse caso, além das mencionadas notas fiscais de saída e entrada, deve a
contribuinte demonstrar passagens em postos fiscais ou apresentar
conhecimentos de frete; demonstrar os lançamentos no livro fiscal próprio e
a inexistência de desconto em bancos ou recebimento de duplicatas
referentes a vendas canceladas, bem como demonstrar a existência de
registro nos controles de estoque da reintegração dos produtos devolvidos.
A fiscalização já havia sinalizado à contribuinte, ao longo dos procedimentos
de auditoria, a documentação mínima a comprovar as notas fiscais de
vendas eventualmente canceladas, consoante excerto transcrito no
relatório, que, por pertinente, novamente se reproduz, abaixo:
Cabe observar que o CONTRIBUINTE foi devidamente intimado,
através
do
item
5
do
"TERMO
DE
INTIMAÇÃO
-
MPF
0812800.2009.00535/04",
a
apresentar
os
documentos
comprobatórios das notas fiscais que tenham sido eventualmente
canceladas no período, minimamente composto pela totalidade das
vias originais emitidas e pelos correspondentes registros no LIVRO
DE REGISTRO DE SAÍDAS, no entanto, nada foi apresentado até a
data da lavratura do presente termo.(...)"
Insuficiente, portanto, a prova ofertada na defesa, em comprovação das
vendas canceladas."
Diante de hipóteses semelhantes, o recorrido e o paradigma divergem quanto ao
que constitui prova da devolução de vendas. O paradigma de fato exige conjunto
probatório mais amplo. A interpretação do paradigma é de que as notas fiscais não são
suficientes porque emitidas pelo próprio contribuinte e porque nelas não há registro feito
pelos clientes, raciocínio que poderia alterar a solução do presente caso, uma vez que a
nota fiscal reproduzida como exemplo no acórdão recorrido foi emitida pela autuada.
Demonstrado o dissídio entre Turmas, justifica-se o reexame da matéria (1) em
via especial.
14.Pois bem, o voto condutor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro
Eduardo Monteiro Cardoso, traz os seguintes relato e fundamentos inerentes ao tema:
Relatório
(...)
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
8
Em face da referida autuação, foram apresentadas Impugnações pelo responsável
solidário (fls. 504/531) e pela pessoa jurídica (534/550), que foram parcialmente providas
pela DRJ (fls. 1.285/1.319), por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
(...)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS. VENDAS INADIMPLIDAS.
Os valores relacionados à devolução de vendas de mercadorias e às vendas
inadimplidas não devem ser excluídos da receita bruta, nos termos dos
artigos 279 e 280 do Decreto no 3.000, de 1999
(...)
Inconformados, tanto o contribuinte quanto o responsável solidário recorreram,
de forma conjunta (fls. 1.384/1.433). Nas suas razões recursais, alegaram, em síntese, o
seguinte:
(i) Preliminarmente, o lançamento seria nulo “por insegurança na apuração da
base de cálculo dos tributos lançados por método de arbitramento em
observância ao princípio da imutabilidade do lançamento”. Nesse sentido,
alega o seguinte:
“(...) o julgador monocrático entendeu que deveria ocorrer a retificação
do lançamento, diante de seu entendimento da possibilidade legal e
jurídica, entretanto, não poderia considerar como ‘rendas’ todas as
notas fiscais de faturamento, inclusive de operações de ‘Venda para
Entrega Futura ou de Simples Faturamento’, estas, quando a empresa
não possuía as mercadorias, além de considerar também como ‘renda’,
as operações de entregas dos produtos, gerando duplicidade da base de
cálculo (parcialmente este problema foi corrigido – mas não em sua
integralidade), além de não serem deduzidas da base de cálculo, as
devoluções de ‘vendas’, anteriormente tributadas, num demonstrado
caso típico de ‘bis in idem’, vedado pela legislação pátria.” (fls. 1.404)
(...)
(iii) Existiriam erros na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois:
(...)
e. Ainda, deveriam ter sido deduzidas das receitas as “operações de
devoluções de vendas”, relativas ao CFOP 1202 e as “vendas não
recebidas – incobráveis”, vez que neste caso não houve lucro
(...)
Voto
II. Mérito
II.1. Composição da receita bruta adotada pela Fiscalização para a apuração do lucro
arbitrado
(...)
No caso das operações referentes ao CFOP 1202 (“Devolução de Venda de
Mercadoria”), os Recorrentes alegam que os valores correspondentes deveriam ser
deduzidos da receita bruta, pois se tratam de vendas canceladas. Foi apresentada, em
planilha (fls. 618/619), um montante de operações com devolução de vendas de R$
282.889,24 nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Também foram apresentadas Notas Fiscais (fls. 620/762), relacionando os
documentos de devolução com os de venda. Veja-se o exemplo da NF 2180 (fls. 620),
emitida em função da devolução parcial da venda documentada por meio da NF 1968 (fls.
621), ambas de janeiro/2011:
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
9

Segundo o art. 16 da Lei no 9.249/95, o lucro arbitrado é determinado pela
aplicação, sobre a receita bruta, quando esta for conhecida, dos percentuais de presunção
de receita, acrescidos de 20%. Já o art. 27 da Lei no 9.430/96, na redação anterior à edição
da Lei no 12.973/14 – vigente à época dos fatos – prescreve a seguinte apuração para o
lucro arbitrado:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma
das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art.
16 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita
bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela inciso anterior
e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo
período.
Portanto, a lei faz referência expressa à receita bruta definida pelo art. 31 da Lei
no 8.981/95, que estabelecia o seguinte antes da sua revogação pela Lei no 12.973/14:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
não-cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário.
Deste modo, entendo que os Recorrentes têm razão ao sustentar a dedução das
vendas canceladas, já que a sua exclusão da receita bruta é expressamente determinada
pela legislação, cenário que, inclusive, manteve-se com a edição da Lei no 12.973/14. Veja-
se a jurisprudência deste Carf nesse sentido:
ARBITRAMENTO.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
CONHECIDA.
EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA CANCELADAS. Conhecida a
receita bruta, essa será a base de cálculo para o arbitramento do
lucro. As vendas canceladas devem ser excluídas do montante da
base de cálculo. (Acórdão no 1302-003.153, Rel. Cons. Marcos
Antonio Nepomuceno Feitosa, Sessão de 16/10/2018)
Sendo assim, concluo pela procedência parcial das razões recursais, para que
sejam descontadas da receita bruta as devoluções de venda correspondentes às Notas
Fiscais apresentadas pelos Recorrentes (fls. 620/762), que sejam relativas às operações
dos anos-calendário de 2011 e 2012 incluídas na receita bruta pela Fiscalização.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
10
15.Como se vê, a decisão recorrida debruçou-se sobre situação em que ocorreram
vendas devolvidas e, segundo a análise desenvolvida, o lucro arbitrado, nos termos do art. 16 da
Lei no 9.249, de 1995, é determinado pela aplicação dos percentuais de presunção sobre a receita
bruta, quando esta for conhecida, acrescidos de 20%. Para definir o conceito de receita bruta
aplicável, o Relator recorreu ao art. 27, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação vigente à
época dos fatos, que expressamente remetia à definição contida no art. 31 da Lei no 8.981, de
1995. Este dispositivo, antes de sua revogação pela Lei no 12.973, de 2014, estabelecia de maneira
inequívoca, em seu parágrafo único, que "na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas,
os descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente
do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário".
16.Neste contexto, reconheceu que as notas fiscais com CFOP 1202 ("Devolução de
Venda de Mercadoria") apresentadas pelo contribuinte, que totalizavam R$ 282.889,24 nos anos-
calendário auditados, caracterizavam efetivamente vendas canceladas e, considerando que o
contribuinte comprovou documentalmente, por meio das notas fiscais juntadas aos autos (fls.
620/762), a correlação entre os documentos de devolução e as notas fiscais originais de venda,
entendeu demonstrado o nexo causal necessário para a exclusão desses valores da base de
cálculo.
17.Já a decisão paradigmática (1402-005.608) tem seus fundamentos ostentados
pelo voto condutor do Conselheiro Evandro Correa Dias, conforme os seguintes excertos de seu
relatório e fundamentos:
Relatório
Do Acórdão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/CPS, por meio do Acórdão no 05-32.267, julgou a Impugnação
Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte ementa:
(...)
Lucro
Arbitrado.
Base
de
Cálculo.
Omissão
de
Receita.
Vendas
Canceladas/Devolvidas
Na hipótese de omissão de receita, o montante assim apurado caracteriza-se
como receita conhecida, sobre a qual deve incidir o percentual de determinação
do lucro arbitrado, em detrimento das demais alternativas de apuração do
resultado do período, na modalidade prescrita, conforme previsto na legislação
de regência.
Para comprovar o cancelamento/devolução de vendas efetuadas não basta a
apresentação das notas fiscais de saída e de entrada no estabelecimento da
interessada, mormente quando em tais documentos inexiste qualquer registro
feito pelos clientes, do fato alegado.
Nessa hipótese, além das citadas notas fiscais, deve a contribuinte demonstrar
passagens em postos fiscais ou apresentar conhecimentos de frete; demonstrar
os lançamentos no livro fiscal próprio e a inexistência de desconto em bancos ou
recebimento de duplicatas referentes a vendas canceladas, bem como
demonstrar a existência de registro nos controles de estoque da reintegração dos
produtos devolvidos, o que não foi providenciado, no presente caso.
(...)
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
11

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
(...)
Para comprovar o cancelamento/devolução de vendas efetuadas não basta a
apresentação das notas fiscais de saída e de entrada no estabelecimento da interessada,
mormente quando em tais documentos inexiste qualquer registro feito pelos clientes, do
fato alegado.
Nesse caso, além das mencionadas notas fiscais de saída e entrada, deve a
contribuinte demonstrar passagens em postos fiscais ou apresentar conhecimentos de
frete; demonstrar os lançamentos no livro fiscal próprio e a inexistência de desconto em
bancos ou recebimento de duplicatas referentes a vendas canceladas, bem como
demonstrar a existência de registro nos controles de estoque da reintegração dos
produtos devolvidos.
A fiscalização já havia sinalizado à contribuinte, ao longo dos procedimentos de
auditoria, a documentação mínima a comprovar as notas fiscais de vendas eventualmente
canceladas, consoante excerto transcrito no relatório, que, por pertinente, novamente se
reproduz, abaixo:
Cabe observar que o CONTRIBUINTE foi devidamente intimado,
através
do
item
5
do
"TERMO
DE
INTIMAÇÃO
-
MPF
0812800.2009.00535/04”,
a
apresentar
os
documentos
comprobatórios das notas fiscais que tenham sido eventualmente
canceladas no período, minimamente composto pela totalidade das
vias originais emitidas e pelos correspondentes registros no LIVRO
DE REGISTRO DE SAÍDAS, no entanto, nada foi apresentado até a
data da lavratura do presente termo.(negrejou-se e grifou-se)
Insuficiente, portanto, a prova ofertada na defesa, em comprovação das vendas
canceladas.
Assim, nada há de se reparar, quanto à apuração de omissão de receita e ao
arbitramento do lucro, os quais ensejaram o lançamento guerreado.
Voto
(...)
Do Mérito
Do Arbitramento do Lucro
(...)
Não assiste razão à Recorrente em seus argumentos, pois conhecida a Receita
Bruta do Contribuinte, por óbvio, não se utiliza métodos alternativos de apuração da
Receita Bruta. Conforme já demonstrado não houve nenhuma ilegalidade na obtenção
dos dados das notas fiscais de venda do contribuinte. A Autoridade Fiscal adotou o
arbitramento do lucro de acordo com as regras do RIR/99, conforme exposto na decisão a
quo:
(...)
Depreende-se dos autos que a contribuinte, quando solicitada,
deixou de apresentar os livros e documentos de sua escrituração, alegando
que estes foram objeto de extravio.
Como observado pelo fiscal autuante, as circunstâncias do
extravio não restaram devidamente esclarecidas pela interessada, tendo
sido encerrados os trabalhos de auditoria após transcorridos 180 dias do
seu início, pois denotada a intenção da pessoa jurídica em obstaculizar o
andamento da ação fiscal, mediante os sucessivos pedidos de prorrogação
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
12
de prazo para a reconstituição da escrita, sem a demonstração de sua
evolução satisfatória.
(...)
Sobre a pretensão da impugnante em ver afastada da receita
omitida as vendas que alega terem sido canceladas, constantes das notas
fiscais de saída e de entrada apresentadas às fls. 806/1145, impõe-se
esclarecer que, tais documentos, por si sós, não se mostram hábeis à
comprovação pretendida, por serem de emissão da própria pessoa jurídica.
Para comprovar o cancelamento/devolução de vendas efetuadas
não basta a apresentação das notas fiscais de saída e de entrada no
estabelecimento da interessada, mormente quando em tais documentos
inexiste qualquer registro feito pelos clientes, do fato alegado.
Nesse caso, além das mencionadas notas fiscais de saída e
entrada, deve a contribuinte demonstrar passagens em postos fiscais ou
apresentar conhecimentos de frete; demonstrar os lançamentos no livro
fiscal próprio e a inexistência de desconto em bancos ou recebimento de
duplicatas referentes a vendas canceladas, bem como demonstrar a
existência de registro nos controles de estoque da reintegração dos
produtos devolvidos.
A fiscalização já havia sinalizado à contribuinte, ao longo dos
procedimentos de auditoria, a documentação mínima a comprovar as
notas fiscais de vendas eventualmente canceladas, consoante excerto
transcrito no relatório, que, por pertinente, novamente se reproduz,
abaixo:
Cabe observar que o CONTRIBUINTE foi devidamente intimado,
através
do
item
5
do
"TERMO
DE
INTIMAÇÃO
-
MPF
0812800.2009.00535/04”, a apresentar os documentos comprobatórios
das notas fiscais que tenham sido eventualmente canceladas no período,
minimamente composto pela totalidade das vias originais emitidas e pelos
correspondentes registros no LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS, no entanto,
nada foi apresentado até a data da lavratura do presente termo.(negrejou-
se e grifou-se)Insuficiente, portanto, a prova ofertada na defesa, em
comprovação das vendas canceladas.
Vê-se, conforme a fundamentação e os argumentos colacionados acima,
entende-se no mesmo sentido que a decisão recorrida, que nada há de se reparar, quanto
à apuração de omissão de receita e ao arbitramento do lucro, os quais ensejaram o
lançamento guerreado. Portanto afasta-se todas as alegações da recorrente quanto à
ilegalidade da apuração do lucro arbitrado procedida pela Autoridade Fiscal.
Da Matéria não analisada no Voto Julgador
(...)
Ao contrário do que alega a Recorrente houve manifestação da Autoridade
Julgadora de que o CARF não é competente para pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Não aplicar a multa qualificada em virtude do
princípio constitucional do não confisco, seria em outros termos, considerar
inconstitucional a lei tributária que institui a multa qualificada. Em síntese houve a
manifestação do Julgador, contudo não se adentrou o mérito da questão, conforme
excertos da decisão de 1a Instância:
Nesse ponto, importante ressaltar que a única documentação
recuperada pela contribuinte, ao longo dos seis meses de trabalhos de
auditoria, foi apenas cópia de 65 notas fiscais de saída, num conjunto de
6.837 notas fiscais de saídas emitidas no ano-calendário de 2006.
Importante ressaltar, também, que as cópias das notas fiscais de saídas,
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
13
parcialmente apresentadas pela interessada, confirmam as informações
obtidas junto ao Fisco Estadual, quanto à receita de venda obtida.
Por ora da impugnação, a interessada demonstra ter logrado
recuperar parcela maior de documentos, porém, curiosamente, apenas
aqueles tendentes a diminuir a receita considerada omitida, os quais
seriam representativos de vendas canceladas.
(...)
Pelos motivos expostos, em primeiro lugar, não se conhece da alegação de
confisco, rejeitando-se todas as razões trazidas pela Recorrente quanto a essa matéria, em
segundo lugar, fica demonstrados o evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que enseja a qualificação da multa
prevista, à época dos fatos, no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996.
18.No caso paradigmal, a pretensão do contribuinte de excluir da receita bruta
tributável os valores referentes a supostas vendas canceladas ou devolvidas foi rejeitada por
insuficiência probatória.
19.A decisão estabeleceu que as notas fiscais de saída e de entrada apresentadas
pelo contribuinte não constituíam, por si só, prova hábil para comprovar as alegadas devoluções
ou cancelamentos, sendo que tais documentos, de emissão da própria pessoa jurídica, possuíam
natureza unilateral, não contendo qualquer registro ou confirmação por parte dos clientes acerca
dos cancelamentos ou devoluções alegados.
20.Para uma comprovação efetiva dessas operações, o paradigma esclareceu que
seria necessária documentação complementar que evidenciasse a efetiva devolução física dos
produtos ou o real cancelamento das vendas. Entre os elementos probatórios considerados
necessários pela decisão, destacam-se: comprovantes de passagens em postos fiscais ou
conhecimentos de frete; demonstração dos lançamentos nos livros fiscais próprios; comprovação
da inexistência de descontos bancários ou recebimentos de duplicatas referentes às vendas
supostamente canceladas; e evidências da reintegração dos produtos devolvidos nos controles de
estoque da empresa.
21.A decisão ressaltou, ainda, que o contribuinte havia sido previamente intimado
durante o procedimento fiscal a apresentar documentação completa que comprovasse
eventuais cancelamentos, incluindo a totalidade das vias originais das notas fiscais e os
respectivos registros no Livro de Registro de Saídas. No entanto, nada foi apresentado até a
conclusão da fiscalização.
22.Aspecto que corroborou as conclusões adotadas foi a constatação de que,
durante a fase de impugnação, o contribuinte conseguiu recuperar seletivamente apenas os
documentos que poderiam reduzir a base tributável, o que sugeriu um comportamento
oportunista incompatível com a alegação de força maior quanto ao extravio da documentação
fiscal.
23.Como é possível observar, a análise comparativa das decisões aponta para
dissimilitude que impede a caracterização do dissenso jurisprudencial.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
14
24.Com efeito, no Acórdão recorrido, o reconhecimento da juridicidade da exclusão
da receita bruta das devoluções de venda decorreu essencialmente de dois fatores conjugados: (1)
a apresentação das notas fiscais com CFOP 1202, que são exatamente as relativas a “Devolução de
Venda de Mercadoria", e (2) a comprovação documental, por meio das notas fiscais juntadas aos
autos, com a correlação entre os documentos de devolução e as notas fiscais originais de venda,
demonstrando o nexo causal necessário para a exclusão desses valores da base de cálculo.
25.Em sentido diverso, o Acórdão paradigma compreendeu que as notas fiscais de
saída e de entrada apresentadas não eram suficientes para comprovar as alegadas devoluções ou
cancelamentos, mas num contexto em que o contribuinte alegou extravio de documentos, cujas
circunstâncias não restaram devidamente esclarecidas, tendo sido encerrados os trabalhos de
auditoria após transcorridos 180 dias do seu início, pois denotada a intenção da pessoa jurídica em
obstaculizar o andamento da ação fiscal, mediante os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo
para a reconstituição da escrita, sem a demonstração de sua evolução satisfatória. Ademais, o
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos comprobatórios das notas fiscais que foram
canceladas no período, “minimamente composto pela totalidade das vias originais emitidas e
pelos correspondentes registros no LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS”, mas, “no entanto, nada foi
apresentado até a data da lavratura do presente termo”.
26.Vale dizer, no Acórdão paradigma (1402-005.608), há um contexto específico
que comprometeu a aceitação das notas fiscais como provas suficientes para devoluções de
vendas. A fiscalização expressamente determinou a apresentação complementar de documentos
(vias originais das notas e registros no Livro Registro de Saídas), especialmente devido à conduta
obstrutiva da empresa (sucessivos pedidos de prorrogação sem evolução satisfatória, extravio não
esclarecido dos documentos e ausência total de apresentação dos documentos solicitados até o
encerramento da auditoria).
27.Já no Acórdão recorrido (1301-006.740), a situação é distinta. A discussão gira
em torno da aceitação objetiva das notas fiscais (CFOP 1202) como comprovação suficiente das
devoluções, sem que tenha sido apontada conduta obstrutiva do contribuinte ou exigência
específica, não cumprida, da apresentação de outros documentos complementares para
comprovar essas devoluções.
28.Portanto, as particularidades do paradigma quanto ao contexto fiscalizatório,
principalmente no que diz respeito ao comportamento do contribuinte e à exigência adicional não
cumprida na fase fiscalizatória, indicam ausência de similitude suficiente para justificar o
conhecimento do Recurso Especial por divergência jurisprudencial.
29.Por fim, não é despiciendo salientar que, até mesmo em decorrência da
dessemelhança factual acima referida, o Acórdão recorrido não avançou no exame da necessidade
ou não de provas complementares àquelas produzidas nos autos, consistentes na demonstração
do nexo causal entre as devoluções e as vendas por meio da correlação entre os respectivos
documentos fiscais, configurando falta de prequestionamento.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.344 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.721841/2014-11
15
30.Não se desenvolveu, no colegiado a quo, discussão explícita e direta sobre a
questão específica "se as notas fiscais são prova suficiente da devolução de vendas". O que se
verifica é que o órgão julgador aceitou as notas fiscais apresentadas pela empresa e concluiu,
implicitamente, pela sua suficiência para comprovar as devoluções.
31.Não há na decisão recorrida uma manifestação direta, detalhada ou específica
debatendo a qualidade ou a suficiência probatória dessas notas fiscais. Essa aceitação ocorreu por
meio de um raciocínio indireto: os julgadores analisaram a legislação aplicável e, diante da
documentação apresentada pelo contribuinte, admitiram a dedução das devoluções das vendas
da base de cálculo. Contudo, o ponto específico acerca da suficiência ou insuficiência dessas notas
fiscais como meio probatório não foi objeto de debate explícito pelo colegiado.
32.Por fim, não se pode olvidar que em nenhum momento houve questionamento
nos autos a respeito da prova das devoluções, que foi alegada como matéria de defesa e não
confrontada, no plano factual, pela decisão de piso ou pela decisão recorrida, que se limitaram a
apreciar o direito aplicável à situação que entenderam consolidada. Nesse passo, a análise de tal
situação implica no revolvimento do acervo probatório, incabível nesta instância especial.
33.Dessa forma, conclui-se que o requisito do prequestionamento não foi atendido
satisfatoriamente, pois falta no Acórdão recorrido o enfrentamento explícito e específico da
questão em discussão ("se as notas fiscais são prova suficiente da devolução de vendas").
CONCLUSÃO
34.Ante todo o exposto, ausente o prequestionamento da matéria em questão e
por não tratar o paradigma indicado de quadro fático-jurídico com as mesmas características
essenciais do Acórdão recorrido, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1572
DF CARF MF
Original